Tribunal: STF
Processo: AI 169806
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
EMENTA:  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  PRESSUPOSTO  DE CABIMENTO. SÚMULA
281.  CABIMENTO  DE  EMBARGOS  PARA  O  TRIBUNAL  SUPERIOR DO
TRABALHO. ART. 894 DA CLT.
        O  acordãao impugnado  no  recurso extraordinário  não e de
última
instância, posto que  ainda eram cabíveis embargos para órgão do
Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do art. 894 da CLT.
        O  exaurimento das instâncias recursais ordinárias e um dos
pressupostos de recorribilidade extraordinária, sem o qual não há que
se  falar em decisão definitiva e, consequentemente, na possibilidade
de o ato decisório ser passível de impugnação nesta instância.
        Os  argumentos  lançados  pelo  agravante  para  afastar  a
aplicação
da Súmula 281  hão de  ser solvidos no  âmbito do exame de normas
atinentes aos recursos trabalhistas, e não pela via do recurso
extraordinário.
        Agravo regimental improvido.